Tribunal: STF
Processo: Rcl 40240
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que teria descumprido a ordem exarada no HC 182.793/RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJRJ, que deu parcial provimento ao recurso e reduziu a reprimenda para 9 anos e 5 meses de reclusão, mantendo o regime fechado, nos termos da ementa as seguir transcrita:
    “APELAÇÃO Art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 n/f do art. 69 do CP. Pena: 07 anos de reclusão e 700 dias multa ( tráfico de drogas) e 05 anos e 10 meses de reclusão e 990 dias-multa (associação para o tráfico) n/f art. 69 do CP. Pena total: 12 anos e 10 meses de reclusão e 1980 dias-multa. Regime fechado. Apelante ANTÔNIO tinha em depósito e guardava sacolés de maconha e 07 "sacolés" de cocaína e associou-se a traficantes até então não identificados para a prática do tráfico na comunidade da Baleeira. Apelantes MATEUS e AMARO, com emprego de arma de fogo, traziam consigo e guardavam para fins de tráfico 52 "sacolés" de cocaína e 17 "sacolés` de maconha e associaram-se entre si e a traficantes até então não identificados, para a prática do tráfico, no local, com emprego de arma de fogo. ASSISTE PARCIAL RAZÃO À DEFESA: Preliminar rejeitada. Não há que se falar em inépcia da denúncia (associação ao tráfico). Inicial em conformidade com os ditames do art. 41 do CPP. Denúncia não genérica. Aponta a conduta desempenhada pelo Apelante na associação criminosa vapor. Inexistência de dúvida que impeça a compreensão dos fatos. Indemonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Incabível a absolvição (tráfico de drogas): Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais são unânimes, firmes e harmônicos, restando evidente o tráfico. Apelantes são apontados como vapor e seguranças do tráfico - Inquestionável o valor probatório de tais depoimentos: súmula 70 do TJRJ. Quantidade de drogas e apreensão da arma de fogo que dá segurança à atividade ilícita deixa claro que os apelantes praticavam juntos com elementos ainda não identificados, o comércio ilícito de drogas. Quanto ao Crime de Associação ao tráfico de drogas: A divisão de tarefas para a prática do comércio ilícito está bem clara. Não seria possível tal atividade sem que estivesse vinculado à facção criminosa atuante no local, conhecida como ADA, com intensa atividade do comércio ilícito. Apelantes MATHEUS e AMARO davam proteção à atividade criminosa. Apelante AMARO funcionava como vapor. A comunidade da Baleeira é ponto de intenso tráfico, confrontos armados e é conhecida como sede do quartel general da facção criminosa ADA. Redução da pena-base: Cabível Desproporcional o aumento da pena-base em relação aos delitos. Apelantes AMARO E MATHEUS - Delito de tráfico de drogas. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a causa de aumento (emprego de arma de fogo), aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Delito de associação ao tráfico. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a causa de aumento (emprego de arma de fogo), aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias multa. Art. 69 do CP: 09 anos e 04 meses de reclusão e 1399 dias-multa. Apelante ANTONIO Delito de tráfico de drogas. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a pena em 1/6, passando a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. Delito de associação ao tráfico. Ausentes circunstâncias judiciais; desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6: 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa. Art. 69 do CP: 09 anos e 04 meses de reclusão e 1399 dias-multa. Regime fechado. Incabível a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06: A referida causa de diminuição é destinada ao pequeno traficante, ao traficante eventual e não àquele comprometido com o tráfico organizado como o caso em comento. Improsperável a substituição da pena: Apelantes condenados a pena superior a 04 anos de reclusão. Óbice legal nos termos do inciso I, do art. 44, do CP. Quanto ao sursis, incabível ante a ausência dos requisitos legais. Incabível o afastamento da causa de aumento previsto no art. 40, inciso IV, da lei 11.343/06: Depoimentos dos policiais confirmaram a apreensão da arma com o apelante MATHEUS que estava junto com o apelante AMARO, portanto ambos tinham disponibilidade em relação à arma de fogo. Impossível a aplicação da atenuante da menoridade (AMARO e MATHEUS): A nova maioridade civil (fixada em 18 anos pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 Novo Código Civil) tem reflexos diretos, quer no Código Penal, quer no Código de Processo Penal. Incabível o regime aberto para o apelante MATHEUS: Pena aplicada em patamar superior aos 08 anos de reclusão. Prequestionamento injustificado, buscando somente abrir o acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição da preliminar. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (eDOC 10 do HC 182.793/RJ.)
    Sobreveio Resp, o qual encontra-se pendente de julgamento.
    A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar do acusado. O Ministro relator do HC 564.365/RJ indeferiu liminarmente o mandamus em razão da supressão de instância.
    Em writ interposto nesta Corte, presentes os requisitos da prisão preventiva, deneguei a ordem e remeti os autos ao Juiz da origem para que reavaliasse a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (HC 182.793/RJ).
    Esta reclamação veio a mim distribuída por prevenção ao HC 182.793/RJ. (eDOC 8)
    Em despacho de 30.4.2020 solicitei informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo n. 0034975-11.2017.8.19.00141 . (eDOC 9)
    As informações foram prestadas. (eDOC 11)
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento.
    Isso porque, não há, no presente feito, indicação de afronta a decisão dotada de efeito vinculante tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (artigo 102, I, l, da CF/1988).
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    Ainda que assim não fosse, não verifico a possibilidade de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da reclamante.
    Isto porque o Juízo reclamado prestou informações demonstrando o andamento temporâneo do processo penal que corre em desfavor do reclamante, bem como as razões para manutenção da prisão. (eDOC 11)
    Diante das informações transcritas acima, observo que inexiste ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente